Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-49.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003122-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA - CPF: 363.134.401-53 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito bancário. Inadimplemento. Termo final dos encargos contratuais. Incidência até o efetivo pagamento. Inexistência de comissão de permanência. Ausência de abusividade. Honorários advocatícios. Manutenção. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou procedente a cobrança do débito, rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, mas substituiu os encargos contratuais pelos índices legais (SELIC e IPCA) a partir do vencimento da obrigação. A recorrente pretende o reconhecimento da incidência dos encargos pactuados até a quitação integral da dívida e a majoração dos honorários advocatícios.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir até o efetivo pagamento do débito ou apenas até o ajuizamento da ação monitória; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Iii
. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ocorrendo inadimplemento, os encargos contratualmente pactuados incidem até o efetivo pagamento da obrigação, não se limitando ao ajuizamento da demanda.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acompanha a orientação do STJ e reconhece que, inexistindo discussão sobre abusividade contratual, não há fundamento para afastar os encargos convencionados após a propositura da ação.

5.
A substituição dos encargos contratuais pelos índices legais a partir do ajuizamento favorece indevidamente o devedor inadimplente, permitindo-lhe beneficiar-se da própria mora.

6.
A incidência simultânea de juros remuneratórios e juros moratórios não configura cumulação ilícita, pois possuem naturezas jurídicas distintas: os primeiros remuneram o capital disponibilizado e os segundos indenizam o atraso no cumprimento da obrigação.

7.
A vedação jurisprudencial refere-se à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, hipótese inexistente no caso concreto, em que a cédula prevê apenas juros remuneratórios de 6,97% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização e sem multa contratual.

8.
Não se verifica abusividade contratual apta a justificar intervenção judicial de ofício, tampouco houve devolução dessa matéria ao Tribunal, diante da ausência de recurso do devedor.

9.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e mostram-se adequados e proporcionais, não havendo fundamento para sua majoração.

Iv
. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratualmente pactuados em cédula de crédito bancário incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo reconhecimento de abusividade contratual.

A incidência concomitante de juros remuneratórios e juros moratórios não configura bis in idem, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

A vedação jurisprudencial à cumulação de encargos alcança a comissão de permanência associada a outros acréscimos contratuais, não incidindo quando tal encargo não é previsto no contrato.

A ausência de recurso do devedor impede o reexame de eventual abusividade contratual não devolvida ao Tribunal.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em percentual compatível com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406 e 406, § 1º; CDC, art. 51; CPC,
arts
. 85, § 2º, 1.013, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 453.816/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
692.096/MG; STJ,
AREsp
2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação n. 1000346-88.2019.8.11.0032, Rel. Desª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2026; TJMT, Apelação n. 1041833-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.04.2026; Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT

contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, integrada pela decisão dos embargos de declaração, nos autos da ação monitória que move em desfavor de ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA.

A monitória funda-se na Cédula de Crédito Bancário n. 2016002522 (Cheque Especial Mais), firmada em 07/10/2016, e busca o saldo devedor de R$ 28.996,24, inadimplido desde 08/04/2019.

Citado, o réu opôs embargos monitórios, alegando a inexistência do débito e a falta de prova da utilização do crédito, e deduziu pretensão de repetição de indébito e de dano moral. Seguiu-se a impugnação da autora.

A sentença (ID 356726393) rejeitou os embargos, julgou procedente a monitória e improcedente a reconvenção, constituindo o título executivo judicial.

No capítulo da atualização, fixou juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de correção (art. 406, § 1º, do Código Civil), e correção pelo IPCA (art. 389, parágrafo único), ambos desde o vencimento de cada parcela, além de honorários de 10%.

Os embargos de declaração da autora, voltados a estender os encargos contratuais até o efetivo pagamento, foram rejeitados (ID 356726408) por suposto caráter infringente.

Irresignada, a apelante
pretende
que os encargos pactuados na cédula vigorem ao longo de todo o processo, inclusive após o ajuizamento, até a quitação. Pede, ainda, a majoração dos honorários para 20%.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da delimitação do objeto recursal

A apelante não questiona a procedência da monitória, a rejeição dos embargos ou a improcedência da reconvenção. Sem recurso do devedor, esses capítulos transitaram em julgado.

A matéria devolvida (art. 1.013 do Código de Processo Civil) resume-se ao termo final dos encargos contratuais — único ponto impugnado.

3. Do termo final dos encargos contratuais

A sentença substituiu os encargos pactuados pelos índices legais — SELIC e IPCA — a partir do vencimento. A credora sustenta que os encargos do contrato, sobretudo os juros remuneratórios, devem perdurar até o pagamento.

Tem razão a apelante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que, havendo inadimplência, os encargos contratados incidem até o efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento (REsp 453.816/SP;
AgRg
no
AREsp
692.096/MG). Em causa da própria apelante, o entendimento foi reiterado (
AREsp
2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/04/2024).

Este Tribunal acompanha a orientação. Em julgado recente, de moldura idêntica — monitória, recurso da credora contra sentença que limitara os encargos —, a Segunda Câmara reformou a decisão para reconhecer a incidência até a quitação, ao
registrar que, ausente discussão sobre abusividade das cláusulas, nada justifica afastar os encargos após a propositura (N.U 1000346-88.2019.8.11.0032, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20/05/2026).

A lógica é simples: solução diversa premiaria o mau pagador, que se beneficiaria da própria mora com a redução dos encargos a partir do ajuizamento.

4. Da inexistência de cumulação vedada e de abusividade

Acolher a tese não acarreta cumulação ilícita nem
bis in idem
. A cédula prevê apenas juros remuneratórios de 6,97% ao mês e moratórios de 1% ao mês, sem capitalização; não há comissão de permanência tampouco multa.

Juros remuneratórios e moratórios têm naturezas distintas — um remunera o capital, o outro indeniza a mora — e, por isso, coexistem licitamente no período de inadimplência. A vedação jurisprudencial alcança a comissão de permanência cumulada com outros encargos (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ), aqui inexistente.

No mesmo sentido, em embargos à execução de cédula bancária, a Terceira Câmara afastou a alegação de comissão de permanência disfarçada (N.U 1041833-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15/04/2026).

Também não há abusividade a sanar de ofício (art. 51 do CDC): cuida-se de operação de crédito genuína, com taxas regularmente pactuadas e sem a cumulação onerosa repelida por esta Câmara em hipóteses de encargos majorados. De resto, o tema não foi devolvido, pois o devedor não recorreu.

5. Dos honorários advocatícios

A majoração para 20% não procede. Os honorários de 10% sobre o valor atualizado, fixados na origem (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), mostram-se adequados e proporcionais, e ficam mantidos.

6. Do prequestionamento

Tenho por
prequestionada
a matéria, em especial os
arts
. 389 e 406 do Código Civil e o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bastando, na forma do art. 1.025, que a questão tenha sido enfrentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, no capítulo da atualização do débito, nos seguintes termos:

(a) os encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário n. 2016002522 — juros remuneratórios de 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento) ao mês e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos sem capitalização — incidirão até o efetivo pagamento do débito, na forma do título;

(b) fica afastada a taxa SELIC fixada na origem, que limitava a dívida ao critério legal a partir do vencimento;

(c) a correção monetária permanece pelo IPCA, base sobre a qual incidem os juros referidos na alínea "a", vedada qualquer cumulação com a SELIC.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, em especial quanto à procedência da monitória, à rejeição dos embargos monitórios e da
reconvenção e aos honorários de 10% (dez por cento), indeferida a majoração para 20% (vinte por cento) pretendida no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026